Tribunal: TCU
Processo: 013.806/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Adaurio Almeida contra o Acórdão 1.750/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Adaurio Almeida contra o Acórdão 1750/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e aos demais interessados.